Tribunal: STJ
Processo: 8011950-46.2023.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2669892 - BA (2024/0218775-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WILLIAM FRANCA MOTA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da ausência de indicação dos dispositivos de lei federal
supostamente violados, com a incidência da Súmula 284 do STF.
2. A parte agravante alega nulidade do reconhecimento pessoal realizado em
desconformidade com o art. 226 do CPP e cerceamento de defesa, sustentando que as
violações legais seriam claramente aferíveis das razões do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação precisa dos
dispositivos legais violados no recurso especial impede o seu conhecimento, conforme a
Súmula 284 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática foi mantida, pois o recurso especial não apontou de forma
minuciosa os dispositivos legais violados, configurando deficiência de fundamentação.
5. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal alegadamente
afrontados implica deficiência na fundamentação do recurso especial, conforme a
Súmula 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação dos dispositivos de lei federal violados
implica deficiência de fundamentação do recurso especial. 2. A aplicação da Súmula 284
do STF é correta quando a fundamentação do recurso não permite a exata compreensão
da controvérsia".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I;
CPP, art. 226.
Documento eletrônico VDA48139970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:21
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: a8d21a64-8415-4572-a95e-2bb11ac8ff1c

STF, Súmula 284; STJ, AgRg no AREsp 2.105.869/BA,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 2.128.151/SP,
19/9/2022
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
; STJ, REsp 1.988.114/RN, Rel.
22/8/2022
Min. Daniela Teixeira, DJe
.
9/8/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48139970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:21
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: a8d21a64-8415-4572-a95e-2bb11ac8ff1c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2669892 - BA (2024/0218775-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WILLIAM FRANCA MOTA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da ausência de indicação dos dispositivos de lei federal
supostamente violados, com a incidência da Súmula 284 do STF.
2. A parte agravante alega nulidade do reconhecimento pessoal realizado em
desconformidade com o art. 226 do CPP e cerceamento de defesa, sustentando que as
violações legais seriam claramente aferíveis das razões do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação precisa dos
dispositivos legais violados no recurso especial impede o seu conhecimento, conforme a
Súmula 284 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática foi mantida, pois o recurso especial não apontou de forma
minuciosa os dispositivos legais violados, configurando deficiência de fundamentação.
5. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal alegadamente
afrontados implica deficiência na fundamentação do recurso especial, conforme a
Súmula 284 do STF.
Documento eletrônico VDA48139972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:12
Código de Controle do Documento: 7341c2dd-0f2c-47d8-941f-a3c37e5deb17

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação dos dispositivos de lei federal violados
implica deficiência de fundamentação do recurso especial. 2. A aplicação da Súmula 284
do STF é correta quando a fundamentação do recurso não permite a exata compreensão
da controvérsia".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I;
CPP, art. 226.
STF, Súmula 284; STJ, AgRg no AREsp 2.105.869/BA,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 2.128.151/SP,
19/9/2022
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
; STJ, REsp 1.988.114/RN, Rel.
22/8/2022
Min. Daniela Teixeira, DJe
.
9/8/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WILLIAM FRANÇA MOTA
SANTOS contra decisão monocrática de minha relatoria que não conheceu do agravo em
recurso especial (fls. 575-578).
A parte agravante aduz, em síntese, que apesar de não ter realizado minuciosa
especificação dos dispositivos de lei federal violados, estes seriam claramente aferíveis
das razões do recurso especial. Descreve que no caso há nulidade do reconhecimento
pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, além de cerceamento de
defesa, uma vez que o réu não pôde escolher seu defensor, o que violaria garantias
constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.
Pede, portanto, a reconsideração da decisão agravada para admitir o recurso
defensivo, pois presentes os elementos mínimos exigidos para sua admissibilidade, e dar
provimento ao recurso especial. Alternativamente, requer a apresentação do feito para
julgamento pelo Colegiado deste STJ (fls. 594-595).
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os argumentos do agravante, a decisão impugnada deve ser
mantida.
Documento eletrônico VDA48139972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:12
Código de Controle do Documento: 7341c2dd-0f2c-47d8-941f-a3c37e5deb17

Em decisão monocrática entendeu-se que incide no caso o óbice descrito na
Súmula do 284 do STF, tendo em vista que a parte se absteve de indicar, no recurso
especial, quais dispositivos de lei federais foram violados.
No presente agravo, confirma-se a decisão combatida quando se diz que, de
fato, o recurso especial não apontou de "forma minuciosa os dispositivos legais violados"
(fl. 590). Ademais, embora tenha sustentado nulidades decorrentes do cerceamento de
defesa, da invalidade do reconhecimento promovido pela vítima e da existência de
contradições nos depoimentos testemunhais como fundamentos para a absolvição do réu,
a defesa não individualizou, sequer neste agravo, os preceitos normativos que
embasariam cada uma das teses suscitadas. Tal omissão compromete a exata delimitação
da controvérsia e, por conseguinte, afasta a alegada excepcionalidade para o
conhecimento do recurso especial, revelando-se inaplicáveis os precedentes invocados
pelo recorrente.
É o caso, portanto, de manter o entendimento consolidado por este Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que o recorrente deve apontar os dispositivos legais que
teriam sido violados nas razões do recurso especial, bem como explicar as razões da
ofensa a lei federal pelo Tribunal de origem.
O apelo especial, dessa forma, esbarra na Súmula 284 do STF,
"É
verbis:
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia".
A propósito:
"[...]
2. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal
eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do
recurso especial. Incidência da Súmula 284/STF. Precedentes."
3. Agravo regimental improvido."
(AgRg no AREsp n. 2.105.869/BA, Sexta Turma, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, DJe de
)
19/9/2022

"4. A falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei
federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação
do recurso especial. Súmula n. 284/STF
5. Agravo regimental improvido" (AgRg no AREsp n.
2.128.151/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe de
).
22/8/2022

"[...]
1.O recurso especial, embora fundamentado nas alíneas "a" e
"c", do art. 105, III, da Constituição Federal, não demonstra, de maneira
adequada, em que medida o acórdão recorrido teria violado os
dispositivos legais indicados. Incidência da Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA48139972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:12
Código de Controle do Documento: 7341c2dd-0f2c-47d8-941f-a3c37e5deb17

Deficiência de fundamentação. Não conhecimento" (REsp n.
1.988.114/RN, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
6/8/2024
9/8/2024

Assim, não refutada adequadamente a aplicação das Súmulas 284/STF,
entendo correta a decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial por
ofensa ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, do art.
253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182, STJ.
Nesse sentido: AgRg na RvCr n. 5.740/RS, Terceira Seção, Rel.a Min.a Laurita
Vaz, DJe de
; EDcl no AgRg na RvCr n. 4.570/DF, Terceira Seção, Rel.
3/4/2023
Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de
.
14/5/2019
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.
Documento eletrônico VDA48139972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:12
Código de Controle do Documento: 7341c2dd-0f2c-47d8-941f-a3c37e5deb17

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0218775-0
AREsp 2.669.892 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80119504620238050001
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WILLIAM FRANCA MOTA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Resistência
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WILLIAM FRANCA MOTA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245551560320902548@
2024/0218775-0 - AREsp 2669892 Petição : 2025/0043538-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48128469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:36:19
Código de Controle do Documento: 167C287E-3869-41AD-B73C-F3D87DC68A2F